Tribunal: TJMT
Processo: 1029991-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029991-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (APELANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LINDOIA SOUZA FRANCA
.

APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS.
SÚMULA 54 STJ.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira apelada, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em virtude de descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado não celebrado pela autora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o indeferimento da justiça gratuita e o reconhecimento da ausência de interesse processual da autora por falta de requerimento administrativo prévio;

(
ii
) saber se o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais deve ser fixado a partir do evento danoso ou da citação.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de indeferimento da justiça gratuita deve ser rejeitada, por ausência de impugnação idônea à alegada hipossuficiência financeira, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. Também não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, pois não se exige requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação voltada à declaração de inexistência de débito em relações de consumo, sendo garantido o direito de acesso à jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5.
No mérito, quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, verifica-se ausência de interesse recursal, pois a sentença adotou integralmente a tese defendida pela própria apelante.

6. Quanto aos
juros incidentes sobre os
danos morais, impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, em consonância com a responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC/2002 e da Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demandas que visam à declaração de
inexistência de relação jurídica em contratos bancários supostamente não celebrados.

2. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual devem incidir a partir do evento danoso.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CC/2002, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de C
uiabá
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
da relação jurídica
, determinar que a requerida proceda à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos
empréstimo consignado
não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos
morais e
materiais – A partir do evento danoso.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 334117437), pleiteando, preliminarmente,
pel
a ausência de interesse recursal e
pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LINDOIA SOUZA FRANCA.

APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar que a requerida proceda à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. 1. Preliminar
suscitada
pela parte apelada
BANCO AGIBANK S.A
.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2. Da ausência de interesse de agir – Inexistência de requerimento administrativo prévio.

Sustenta
o banco apelado
, em sede preliminar, a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que não restou comprovada, tampouco demonstrada pela parte autora, ora apelada, qualquer resistência por parte da instituição financeira que justificasse o ajuizamento da presente demanda, reputando ausente, assim, o interesse processual – notadamente o interesse de agir.

Razão não assiste a
recorrida
.

Isso porque, o interesse de agir configura-se sempre que houver a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o alcance de determinada providência jurisdicional útil ao titular do direito material. Trata-se de condição da ação que se desdobra em dois requisitos: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

IV – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo
prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.

Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

(N.U 1013055-63.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

No caso em tela, a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem a devida comprovação contratual pela instituição financeira, revela situação de fato que evidencia a necessidade da prestação jurisdicional como meio adequado à cessação do ilícito e à reparação de seus efeitos.

Ademais, nas relações de consumo, em que se verifica notória hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da parte consumidora, não se pode exigir a demonstração de resistência formal por parte do fornecedor, tampouco a prévia exaustão de meios administrativos, sob pena de se inviabilizar a proteção integral ao consumidor e enfraquecer os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
rejeito
a preliminar suscitada pela instituição financeira.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais – A partir do evento danoso
.

A presente ação versa sobre a realização de descontos indevidos efetuados pela parte apelada, decorrentes d
e empréstimo consignado
não pactuado pela parte apelante.

Restou incontroversa, nos autos, a irregularidade dos referidos descontos realizados
no benefício previdenciário
da parte apelante, uma vez que não há, no bojo da demanda, documentos que comprovem a celebração de negócio jurídico entre as partes.

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil da parte apelada pela realização dos referidos descontos, relativos a serviço não contratado pela apelante.

Pois bem.

Quanto ao pleito da apelante referente à modificação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, verifica-se a ausência de interesse recursal. Isso porque a sentença adotou integralmente a tese sustentada pela própria recorrente, não havendo, portanto, proveito prático a ser alcançado com a insurgência. Nessa extensão, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Por outro lado, no que tange à pretensão de alterar o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais, entendo que
merece acolh
ida
. Isso porque, em se tratando de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora incidentes sobre o
dano m
ora
l
devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
e art. 398 do Código Civil
. Assim, impõe-se a reforma da r. sentença nesse ponto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
alterar a incidência dos juros moratórios sobre os danos m
orais
, que deverá ter como parâmetro a
data do evento
danoso
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face da ausência de arbitramento em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026